Tribunal: STF
Processo: ARE 1575920
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Atividade de vigilante. Período anterior à Lei nº 9.032, de 1995. Reconhecimento da especialidade por categoria profissional. Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia diversa. Suspensão do feito: descabimento. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a 3ª Turma Recursal do Paraná julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.



    2. O recorrente alega a impossibilidade de reconhecer como especiais períodos de trabalho como vigia/vigilante antes da Lei nº 9.032, de 1995, sem uso de arma de fogo, por violação aos arts. 2º, 195, § 5º, e 202, inc. II, da Constituição da República, além de inobservância ao decidido na Questão de Ordem do RE nº 597.389/SP.



    3. No acórdão recorrido, a 3ª Turma Recursal do Paraná reformou parcialmente a sentença de 1º Grau, reconhecendo a especialidade da atividade de vigilante/vigia em alguns períodos anteriores à Lei nº 9.032, de 1995, mas mantendo a improcedência do pedido de concessão da aposentadoria por não implementação dos requisitos.



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em saber se o reconhecimento de atividade especial de vigilante/vigia por categoria profissional, em período anterior à Lei nº 9.032, de 1995, viola os arts. 2º, 195, § 5º, e 202, inc. II, da Constituição da República e se a hipótese está abrangida pelo Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. A suspensão do processo é descabida, uma vez que a controvérsia do Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral, que trata da possibilidade de ter-se tempo especial por atividade perigosa não mencionada em legislação, é distinta da presente demanda.



    6. O período reconhecido como especial no presente caso, compreendido de 1º/10/1987 a 1º/02/1991 e 1º/06/1991 a 11/09/1991, é anterior à Lei nº 9.032, de 1995, época em que o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia ocorria por enquadramento de categoria profissional (analogia à função de guarda, Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64), independentemente do uso de arma de fogo.



    7. Houve preclusão em relação ao benefício previdenciário, pois o Colegiado de origem, mesmo após reconhecer a especialidade do trabalho de vigilante, afastou outros lapsos temporais como especiais, o que acarretou a improcedência do pedido de concessão da aposentadoria especial por não comprovação dos requisitos, não tendo havido inconformismo pelo o autor.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná, que, ao prover parcialmente os recursos inominados do autor e do réu, assentou a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 2º, 195, § 5º, e 202, inc. II, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta a impossibilidade de que os períodos “em que o autor trabalhou como vigia/vigilante antes da Lei 9.032/95 fossem reconhecidos como especiais mediante enquadramento no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, por equiparação à atividade de guarda, independentemente do uso de arma de fogo”.



    2.2. Assevera que “a equiparação ao guarda (Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831, de 1964) seria possível apenas com o uso de arma de fogo até a véspera da vigência da Lei 9.032/1995 (em 28/04/1995), única situação que se amoldava ao artigo 202, inciso II, da Constituição em sua redação primeira”.



    2.3. Entende que o acórdão recorrido implicou “extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, §5º)”.



    2.4. No particular, haveria ainda a inobservância ao decido pelo STF na Questão de Ordem do RE nº 597.389/SP.



    2.5. Ao final, requer a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema nº 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema RG nº 1.209/STF (RE nº 1.368.225) e/ou o provimento do apelo extremo a fim de ser reformado o acórdão recorrido (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Períodos de 01/10/1987 a 01/02/1991 e 01/06/1991 a 11/09/1991 - recurso do autor



    Tratando-se de período em que o autor trabalhou como vigilante e vigia, comprovados pela CTPS e pelo PPP (evento 1, PROCADM4, p. 20 e pp. 56/57), aplica-se a orientação jurisprudencial de que "(...) até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, admite-se que a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de Guarda" (REsp 1.831.371/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09/12/2020, DJe 02//2021 - Tema 1031/STJ). 



    Portanto, não subsistem os fundamentos da sentença, que fica reformada para reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/10/1987 a 01/02/1991 e 01/06/1991 a 11/09/1991.



    (...)



    Conclusão 



    Em conclusão, a sentença fica parcialmente reformada, para, afastando a extinção do feito sem resolução do mérito, reconhecer-se a atividade especial nos períodos de 01/03/1985 a 17/12/1985, 01/03/1986 a 15/09/1987 e 01/10/1987 a 01/02/1991 e 01/06/1991 a 11/09/1991. 



    Fica também afastada a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao período de 15/12/1980 a 28/02/1985, mas julgando-se improcedente o pedido inicial de reconhecimento da atividade especial nesse intervalo.



    Por fim, fica afastado o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 02/03/2011 a 30/09/2011 e 01/03/2013 a 23/11/2014, mas com aplicação do Tema 629 do STJ, para julgar extinto o feito sem resolução do mérito. 



    Apesar dos períodos reconhecidos, mas considerando aqueles cuja especialidade restou afastada, o autor não implementa os requisitos para concessão da aposentadoria. 



    Sem honorários (art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95). 



    Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO; E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.” (e-doc. 44; grifos acrescidos).



    4. O STF delimitou a controvérsia sobre a qual foi reconhecida a repercussão geral no RE nº 1.368.225/RS



    “No mérito, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 .



    Ressalto, desde logo, que a discussão jurídica versada no presente recurso extraordinário não se confunde com o objeto do Recurso Extraordinário com Agravo 906.569, Relator o Ministro Edson Fachin (Tema 852 da Repercussão Geral), no qual se fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Neste recurso extraordinário, o tema que se põe para apreciação do Supremo Tribunal Federal transcende o simples juízo acerca da especialidade do labor, este sim dependente do exame do conjunto fático-probatório e da análise da legislação infraconstitucional. Pretende-se, isto sim, a adequada exegese do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e das modificações posteriores levadas a efeito pela Emenda Constitucional 103/2019, especificamente quanto à possibilidade de expansão de critérios e requisitos diferenciados para atividades em condições especiais. No caso sub examine, discute-se o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis :



    (...)



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. 



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir – à luz do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal – sobre a compatibilidade constitucional da decisão que admita o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.”



    (RE nº 1.368.225-RG/RS, Tema RG nº 1.209, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/04/2022, p. 26/04/2022).



    5. A meu sentir, descabe a suspensão pleiteada. A controvérsia constante do Tema RG nº 1.209 diz respeito à possibilidade de chegar-se à configuração de tempo especial, a partir da prestação de serviço em atividade comprovadamente perigosa, ainda que decorrente de agente não mencionado na legislação.



    6. No caso dos autos, o período reconhecido especial é anterior à Lei nº 9.032, de 1995, quando “o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional”. Anote-se que o período tido por especial ocorreu de 1º/10/1987 a 1º/02/1991 e 1º/06/1991 a 11/09/1991.



    7. No mais, a par do reconhecimento da especialidade do mencionado lapso temporal, o Colegiado de origem também deu provimento parcial ao recurso inominado do INSS, deixando de reconhecer alguns outros períodos de trabalho como especial, o que resultou na improcedência do pedido de concessão de aposentadoria especial, por ausência de comprovação das condições pertinentes. Não tendo havido inconformismo por parte do autor, tem-se a preclusão maior quanto ao deferimento do benefício pleiteado. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator